Tribunal: CARF
Processo: 10480.908751/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.908751/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.508 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF.
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO LÍQUIDO. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DIFERIMENTO.
A partir de 1o de janeiro de 1996, o lucro líquido da empresa em fase pré-
operacional não pode ser mais diferido como lucro inflacionário, devendo ser
oferecido à tributação, quando existente, sem prejuízo dos demais
procedimentos determinados pela Administração Tributária para a escrituração
tributária das receitas e despesas financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.908751/2011-35
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.508 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.908751/2011-35

Relatório
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-
86.497 (fls. 79), pela DRJ Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 91) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de duas declarações de compensação - DCOMP as quais apontam
o mesmo direito creditório no valor de R$ 28.718,87 a título de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2007 (ano 2006), o qual teria origem em uma retenção de IRRF relativa a aplicações
financeiras de renda fixa. O direito creditório não foi reconhecido em razão de a receita
correspondente não ter sido oferecida à tributação, resultando na não homologação das
compensações correspondentes, conforme o despacho decisório de fls. 11.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 16, afirmando a legitimidade do seu direito de crédito. Essa manifestação foi julgada
improcedente pela autoridade julgadora a quo, tendo em vista a falta de comprovação da
tributação das referidas despesas financeiras (fls. 79).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 91) reafirma a legitimidade do
direito creditório pleiteado e justifica o fato de as receitas financeiras não terem sido oferecidas à
tributação com a informação de que a empresa estava em fase pré-operacional, não estando
obrigada a tributar as suas receitas, as quais eram registradas no ativo diferido, para a tributação
no momento oportuno.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2018
(fls. 87) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/08//2018 (fls. 89). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou duas declarações de compensação em que aponta o
mesmo direito de crédito a título de saldo negativo de IRPJ, o qual teria origem em uma retenção
de IRRF relativa a aplicações financeiras de renda fixa. O direito creditório não foi reconhecido
em razão de a receita correspondente não ter sido oferecida à tributação, o que é fato
incontroverso. Todavia, o recorrente afirma que não estava obrigado a oferecer suas receitas
financeiras à tributação em razão de estar em fase pré-operacional, conforme o seguinte excerto
(fls. 92):
Ocorre que, pelo fato de estar em período pré-operacional, as receitas e despesas
financeiras eram registradas no Ativo Diferido, conforme dispunha à época a Lei N°.
6.404/76, que regulamenta a escrituração contábil das Sociedades Anônimas.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.508 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.908751/2011-35

Tal norma estabelecia que o Ativo Diferido se caracterizava por evidenciar os
recursos aplicados na realização de despesas que, por contribuírem para a formação do
resultado de mais de um exercício social futuro, somente eram apropriadas às contas
de resultado à medida e na proporção em que essa contribuição influencia a geração
do resultado de cada exercício.
[...]
Além disso, se a empresa obtivesse receitas financeiras, deveria considerá-las
como dedução das despesas financeiras lançadas no próprio Ativo Diferido, e se
ultrapassarem esse valor, deveria deduzi-las das outras despesas pré-operacionais,
mediante registro em uma conta específica à parte, como redução das despesas pré-
operacionais, ainda dentro do ativo diferido.
[...]
Logo, no exercício de 2006, de acordo com as regras contábeis a CITEPE não
gerava resultado, motivo pelo qual a FICHA 06-A da DIPJ 2007 não foi preenchida. A
empresa ressalta, inclusive, que neste período tinha suas demonstrações financeiras
revisadas por empresa de auditoria externa classificada como "bigfour" e nenhuma
inconsistência foi apontada.
O contribuinte afirma que estava em fase pré-operacional, mas não comprova tal
fato. Também afirma que levou as referidas receitas financeiras para o ativo diferido, mas
também não comprova isso.
Ademais, o procedimento apontado pelo recorrente estava previsto unicamente no
item 2 da Instrução Normativa SRF no 54/1988, verbis:
2. Empresa em fase pré-operacional
2.1 Durante o período que anteceder o início das operações sociais ou a implantação do
empreendimento inicial a pessoa jurídica deverá apurar o saldo conjunto das despesas e
receitas financeiras, das variações monetárias ativas e passivas e do resultado líquido da
correção monetária do balanço, o qual terá o seguinte tratamento:
a) se devedor, será acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar, do ativo diferido;
b) se credor, será diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no próprio
período-base.
2.2 Caso o saldo conjunto credor, referido no subitem anterior, exceda o total das
despesas pré-operacionais incorridas no próprio período-base, o excesso deverá compor
lucro líquido do exercício e poderá ser totalmente diferido como lucro inflacionário.
Trata-se de norma infra legal extra legem que permitia diferir o lucro líquido do
exercício em fase pré-operacional, ao atribuí-lo a natureza de lucro inflacionário. Todavia, o
lucro inflacionário deixou de existir contabilmente com o advento da Lei no 9.249/1995 que, em
seu artigo 4o, proibiu “a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações
financeiras, inclusive para fins societários” e, em seu artigo 5o, alterou o inciso IV do artigo 187
da Lei das S.A. (lei no 6.404/1976), excluindo a expressão “saldo da conta de correção
monetária”, pelo que a conta de correção monetária foi banida das demonstrações contábeis.
Com isso, a referida IN SRF no 54/1988 perdeu o seu efeito no que diz respeito ao diferimento da
tributação do lucro líquido das empresas em fase pré-operacional.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.508 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.908751/2011-35

Portanto, no ano dos presentes fatos (2006), o contribuinte estava obrigado a
oferecer à tributação o seu lucro líquido. Conforme a referida Instrução Normativa, o
contribuinte poderia levar para o ativo diferido apenas o saldo devedor entre receitas e despesas
financeiras, em conjunto com as variações monetárias ativas e passivas. Caso esse saldo fosse
credor, o contribuinte deveria deduzir as despesas pré-operacionais do período para assim
encontrar o seu eventual lucro líquido, passível de tributação.
Na espécie, o contribuinte não realizou tal apuração, simplesmente deixou de
demonstrar o seu lucro líquido na correspondente DIPJ e nada mais trouxe aos presentes autos
nesse sentido, de forma que não é possível afirmar que as suas receitas financeiras são inferiores
às suas despesas financeiras, se é que existem. Com isso, não é possível diferir as referidas
receitas financeiras, ao contrário do afirmado pelo recorrente.
Esse entendimento está de acordo com as decisões da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por exemplo, o Acórdão no 9101-004.482, de 05/11/2019,
conforme o seguinte excerto do correspondente dispositivo:
Assim, ao se afirmar, nos termos deste voto, a validade da premissa adotada no acórdão
recorrido, e também na decisão de 1a instância, acerca da possibilidade de diferimento
das receitas financeiras, se inferiores às despesas financeiras, com agregação do
diferencial às demais despesas ativadas, durante o período pré-operacional, para se
adentrar à natureza destas receitas e despesas financeiras, e sua vinculação ao
empreendimento em andamento, necessário seria o prequestionamento do tema,
minimamente, mediante embargos ao acórdão recorrido, que deixou de se manifestar
sobre este requisito, mormente por se tratar de matéria dependente da análise de provas.
No presente caso, então, não é possível reconhecer o direito de crédito pleiteado,
em cumprimento da Súmula CARF no 80, verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital